Tribunal: TJSP
Processo: 1003847-96.2018.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003847-96.2018.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante VANIA RODRIGUES LEAL (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
FRANCISCO VALDINAR COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003847-96.2018.8.26.0572/50000 - Voto no 5164 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003847-96.2018.8.26.0572/50000
Embargante: Vania Rodrigues Leal
Embargado: Francisco Valdinar Costa
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto no 5164
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação na
parte conhecida, mantendo a sentença que reintegrou o autor
na posse do imóvel. Omissão, contradição e obscuridade.
Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 136/140 com base na alegação de omissão. Sustenta que: (a)
houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, requerida para avaliar o
valor monetário das benfeitorias; (b) não há prova da posse do autor, do esbulho ou
notificação para deixar o imóvel.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca, notadamente,
que: (a) não houve cerceamento de defesa, uma vez que, conforme o depoimento das
testemunhas, não há sequer demonstração de que as benfeitorias foram realizadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003847-96.2018.8.26.0572/50000 - Voto no 5164 - DS
3
embargante, o que dispensa a produção de prova pericial para aferir o suposto valor destas;
(b) as testemunhas confirmam que o autor (embargado) autorizou o ingresso da apelante no
imóvel, comprovando o comodato entre as partes e a posse indireta do autor sobre o
imóvel; (c) a ausência de notificação premonitória não inviabiliza a ação de reintegração de
posse, tendo em vista que a citação constitui o meio mais veemente de constituição em
mora.
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator